Tribunal: STF
Processo: ARE 1514756
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSNORDESTINA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.



    1. Agravo de instrumento interposto pela FTL em face de decisão que, proferida em sede de reintegração/manutenção de posse, reconheceu a falta de interesse jurídico da União e das autarquias federais na lide (atinente à reintegração na posse de faixa de domínio ferroviária localizada no km 29 + 720 LTSR, bairro Charneca, no município do Cabo Santo Agostinho/PE, mais a demolição da construção na referida área), determinando o encaminhamento dos autos à Justiça Estadual (uma das Varas Cíveis da Comarca do Cabo de Santo Agostinho/PE), nos termos do art. 45, § 3º, CPC.



    2. A FTL ora agravante, argumenta, em síntese, que a ação tem como objeto bens da União, de propriedade do DNIT (arrendados em favor para agravante em função do contrato de concessão da atividade de transporte ferroviário), pelo que o resultado da demanda refletirá diretamente na sua esfera jurídica e que seu ingresso no feito, na qualidade de assistente, não se trata de mera faculdade, mas sim verdadeira necessidade decorrente de lei, sendo medida que se impõe, portanto, que o processamento e o julgamento da demanda ocorram sob a jurisdição federal. Ressalta que a área esbulhada reveste-se de natureza de bem público, insuscetível de qualquer espécie de ocupação/aquisição da propriedade por terceiros, inclusive usucapião, o que denota também o interesse do DNIT no resultado da demanda. Pontua que foi precisamente com a intenção de proteger tais direitos e àqueles de pessoas que porventura venham a ter haveres em face da RFFSA, que o legislador federal expressamente dispôs a União como sua legítima sucessora. E, nesse contexto, por força de dispositivo expresso da Lei n°. 11.483/2007, bem como as cláusulas dos contratos de arrendamento e concessão firmados entre a RFFSA e a peticionante, faz-se nitidamente presente a necessidade de participação da União na lide. 



    3. Eis o teor da decisão agravada: (...)



    ‘Assim, reconheço a falta de interesse jurídico da UNIÃO e das autarquias federais e determino o encaminhamento dos autos à Justiça Estadual, nos termos do art. 45, §3º, CPC.’



    4. O DNIT, expressamente, informou ao Juízo de origem que não tem interesse em ingressar na lide, requerendo a sua exclusão do feito e consequente correção da autuação para que não mais conste como parte nem como terceiro interessado no processo.



    5. Considerado pelo DNIT que: ‘enquanto proprietário do bem violado, vinha manifestando seu interesse em dezenas de demandas dessa natureza, nas quais vem atuando como assistente simples da concessionária autora, na condição de terceiro interessado, nos termos do o art. 119 do CPC. Ocorre, porém, que a Instrução Normativa nº 2/2021 DG/PFEDNIT - SEDE, de 09 de fevereiro de 2021, revogou a referida Portaria Conjunta DG PFE DNIT nº 1/2015. Por conta disso, foram expedidas as Nota n. 00009/2021/NDESP/PFE-DNIT/PGF/AGU e Nota n. 00009/2021/NDESP/PFE-DNIT/PGF/AGU, bem como DESPACHO n. 00136/2021/NDESP/PFE-DNIT/PGF/AGU e DESPACHO n. 00216/2021/GABINETE/PFE-DNIT/PGF/AGU, que, em síntese, concluíram não haver mais interesse do DNIT em ingressar no polo ativo de novas desapropriações, ações possessórias ou demolitórias referentes a rodovia e/ou ferrovia que estejam sob concessão.



    6. Cabe ainda registrar que, por meio da Nota n. 01478/2021/COAJEX/PFE-DNIT/PGF/AGU, aprovada pelo Despacho n. 00583/2021/GABINETE/PFE-DNIT/PGF/AGU destacou-se que, em relação às ações anteriores, em que o DNIT manifestou interesse, permanece o interesse da Autarquia em integrar a lide, mantendo-se como assistente simples da autora, para evitar tumulto processual, o que não seria do interesse do DNIT. Portanto, nas novas ações não há interesse do DNIT em ingressar na lide, ao passo que nas ações em que o DNIT já interveio, mantém-se o interesse da Autarquia em permanecer na lide.’ (id. 4058312.22428802 dos autos de origem).



    7. ‘A Ferrovia Transnordestina S/A aduz a existência de interesse da União, do DNIT e da ANTT na causa, porquanto o imóvel invadido teria natureza de bem público a eles pertencentes. Entretanto, as ações possessórias cujos litigantes não estejam elencados dentre aqueles enumerados no inciso I, art. 109 da Constituição Federal devem ser processadas perante a Justiça Estadual, como corretamente decidiu o juízo de origem. Observe-se que mesmo a participação eventual dos entes públicos apontados pela agravante não pode ser considerada compulsória, exigindo, ao revés, a manifestação de interesse. No caso concreto, no momento processual em que prolatada a decisão vergastada, figuravam nos autos tão somente pessoas particulares.’ (TRF5, 2ª T., PJE 0801799-10.2016.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data da assinatura: 15/08/2016).



    8. ‘Não restou configurada a hipótese de litisconsórcio ativo necessário, seja pela ausência de determinação legal, seja pela natureza da relação jurídica, que não impõe a participação dos entes federais, ainda que a área discutida integre o patrimônio público federal, porquanto o objeto da ação se limita ao domínio possessório do imóvel, que não se confunde e nem atinge o direito de propriedade dos entes federais. Nesse sentido, decisões desta Corte Regional: Processo: 08059804420224050000, Agravo de Instrumento, Desembargador Federal Francisco Roberto Machado, 1ª Turma, Julgamento: 01/09/2022, Processo: 08042053820134058300, Apelação Cível, Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, Julgamento: 09/08/2016. Ademais, ninguém pode ser compelido a demandar, ou seja, a figurar no polo ativo de uma relação processual.’ (TRF5, 5ª T., PJE 0800704-55.2022.4.05.8302, Rel. Des. Federal Joana Carolina Lins Pereira, Data da assinatura: 28/10/2022).



    9. Agravo de instrumento desprovido.



    10. Agravo interno prejudicado” (fls. 4-6, e-doc. 35).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 45).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. I do art. 109 da Constituição da República. 



    Sustenta que “a formação de litisconsórcio não se dá em caráter facultativo, mas sim de forma necessária, pois o interesse do resultado final da demanda é manifesto, visto envolver bem de propriedade do DNIT, órgão da União, devendo a ação ser decidida de maneira uniforme em relação a todos, inclusive os entes ora suscitados, uma vez estar envolvido o exercício de posse sobre área integrante do patrimônio público federal, utilizada para exploração de atividade ferroviária. Assim, os termos do decisum supra afrontam as disposições legais que regulam a matéria relativa à competência para processar e julgar a demanda” (fl. 12, e-doc. 60).



    Pede seja “provido o presente Recurso, reformando-se a decisão recorrida no sentido de determinar a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito” (fl. 14, e-doc. 60).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 66).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante reitera os termos do recurso extraordinário (e-doc. 73).



    Pede “a total procedência deste [agravo], confirmando os pedidos proferidos em sede de RExt.” (fl. 13, e-doc. 73).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “O exame do tema suscitado pela FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A no seu recurso extraordinário, no tocante à discussão sobre se há interesse federal a justificar a competência da justiça federal para processar o feito, quando o DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT manifesta ausência de interesse em integrar a lide, reclama a reanálise de fatos e/ou provas e esbarra, assim, no óbice previsto na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal - STF, razão pela qual INADMITO o recurso” (fl. 1, e-doc. 66).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada referente à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.446.355-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.449.354-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora